Tribunal: TJPA
Processo: 0820774-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820774-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO LUIZ SOUZA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra r. decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa requer a revogação da custódia cautelar por ausência de fundamentação concreta ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada; (ii) saber se é cabível a substituição por medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, amparada nas circunstâncias específicas da tentativa de homicídio qualificado, praticada com elevado grau de organização, em plena luz do dia, com múltiplos disparos e perseguição da vítima, o que evidencia risco real à ordem pública.

4.

A atuação do paciente, indicado como responsável pela locação e disponibilização do veículo utilizado como suporte logístico da empreitada criminosa, é parte relevante da dinâmica delitiva.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade do modus operandi e dos indícios de atuação associada entre os agentes.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos objetivos que indiquem risco concreto à ordem pública ou à colheita da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

“1. A presença de elementos concretos relacionados à gravidade do
modus operandi
e ao risco à instrução criminal autoriza a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 132.191/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/05/2021; STJ, AgRg no HC 862.289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023; TJPA, Súmula 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da e. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados Danilo Ranieri Martins Gomes e Poliana Mendes Buzzato, em favor de João Luiz Souza Rodrigues, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do processo nº 0804313-44.2025.8.14.0061, no qual lhe é imputada, em tese, a prática dos delitos de homicídio qualificado tentado e associação criminosa. Sustentam que o decreto preventivo carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se à gravidade genérica dos fatos e à suposta periculosidade do grupo. Requerem a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão (ID 30354208). Juntaram documentos (IDs 30354209 e 30354214).

Indeferida a liminar (ID 30450616).

Informações da autoridade apontada como coatora presentes nos autos (ID 30529862).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem (ID 30709478).

É o relatório.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Na presente ação constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

No mérito, os impetrantes pugnam pela liberdade do paciente ao argumento de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada. Sustentam que a conduta atribuída a ele possuiria caráter periférico, destituída de demonstração de vínculo subjetivo com a empreitada criminosa, de modo que não estariam presentes um
fumus commissi delicti
robusto nem
periculum libertatis
contemporâneo. Aduzem, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e, subsidiariamente, pleiteiam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Os pedidos,
data venia
, não merecem acolhimento.

Ao analisar os autos, verifico que a r. decisão impugnada (ID 29797970) apresenta com clareza os elementos concretos que justificaram a conversão do flagrante em prisão preventiva, observando os requisitos do artigo 312 do CPP.

As circunstâncias descritas - uma tentativa de homicídio qualificado praticada em plena luz do dia, com executores disfarçados, perseguição da vítima, múltiplos disparos de arma de fogo, prévio planejamento e divisão de tarefas entre os agentes - evidenciam a gravidade concreta do
modus operandi
, sustentando a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [ ...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3 . Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8 .05.0164 e n.º 0000087-36.2020 .8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4 . Recurso desprovido. (STJ, RHC 132191/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/05/2021)

Verifica-se ainda que o paciente teria sido responsável por alugar o veículo utilizado como suporte logístico da empreitada homicida, sendo encontrado na posse da chave do automóvel ao lado de um dos supostos coautores no momento da abordagem policial. Trata-se de papel que, longe de ser trivial, é parte importante da dinâmica operacional do crime, não se compatibilizando com a tentativa defensiva de classificá-lo como “conduta episódica e neutra” (ID 29795564), sobretudo porque integra o conjunto de indícios que apontam para atuação associada entre os agentes.

Assim, mostra-se presente o requisito do
fumus commissi delicti
, sendo certo que não se exige, para o decreto ou manutenção da custódia cautelar, prova plena, mas a presença de dados objetivos que indiquem a plausibilidade da imputação.

Friso, ainda, que a discussão sobre circunstâncias fático-probatórias relacionadas à autoria ou participação, como pretendem os impetrantes, não encontra espaço na estreita via do
habeas corpus
, destinado apenas ao exame da legalidade e motivação do decreto prisional.

Prosseguindo, observo que, além da garantia da ordem pública, a autoridade apontada como coatora destacou o risco à instrução, na medida em que a liberdade do paciente, em tese, geraria risco de intimidação à vítima, alvo direto da ação criminosa, circunstância capaz de comprometer a colheita da prova. Cuida-se de fundamento concreto, harmônico com a natureza do delito e com a forma como se desenvolveu a ação criminosa, que igualmente autoriza a manutenção da prisão.

No que concerne à fuga de um dos supostos coautores, embora tal circunstância não se preste, isoladamente, a sustentar a prisão do paciente, constitui dado adicional que reforça a necessidade da medida extrema no contexto específico dos autos, pois a atuação associada sugere, em tese, a existência de meios logísticos aptos a facilitar eventual evasão em caso de soltura, dificultando a aplicação da lei penal.

Tampouco há que se falar em substituição da prisão por cautelares diversas. Diante da gravidade concreta do delito, do seu modo de execução, dos indícios de atuação conjunta entre os agentes e da existência de risco real tanto à ordem pública quanto à higidez da instrução, verifica-se que medidas alternativas não se mostram aptas a neutralizá-lo.

Por fim, destaco que, na linha do que dispõe a Súmula 8 desta e. Corte de Justiça, o c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, denego a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/11/2025